Tribunal: TJDFT
Processo: 0724528-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO MÉDICA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE ATESTADA POR JUNTA MÉDICA. AVALIAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Se o laudo médico particular apresentado pelo autor da demanda não se sobrepõe, no plano da cognição sumária, à avaliação realizada por junta médica em conformidade com o edital do concurso público, prevalece a presunção de legalidade e legitimidade da sua eliminação devido à condição incapacitante diagnosticada.

II. Não se pode concluir pela probabilidade do direito do autor e, por conseguinte, deferir tutela de urgência para assegurar sua continuidade no concurso público, na hipótese em que as provas dos autos, no estágio inicial da demanda, não são aptas a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo de eliminação praticado em consonância com o edital, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.